Tribunal: TJDFT
Processo: 0739272-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

2. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. Embora sua produção seja direito subjetivo das partes, o julgador tem o poder de indeferir as provas protelatória e inúteis (par. único, art. 370, CPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais àqueles alegados e em que repousam o objeto da lide.

3. Caracteriza cerceamento de defesa a sentença que julgou improcedente a ação monitória por ausência de comprovação da entrega de mercadorias constantes na nota fiscal, se ignorou o pedido de produção de provas formulado na petição inicial ou em outro momento processual.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.